Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito ante o não atendimento da decisão de emenda à inicial.
2. Determinada a emenda da petição inicial a fim de que o exequente retificasse a planilha de cálculo do crédito atualizado, extirpando os valores não comprovados, a autora/apelante limitou-se a apresentar pedido de reconsideração pugnando pela “reconsideração da determinação de emenda à inicial para receber integralmente a Exordial nos exatos termos em que foi distribuída”.
3. Conforme dicção do art. 321, caput, do CPC, a emenda à petição inicial constitui peça em que o demandante corrige defeitos e irregularidades verificados pelo juiz capazes de dificultar o julgamento de mérito. Já o objeto do pedido de reconsideração é estritamente a decisão que pretende ver modificada.
4. A petição apresentada pela apelante veicula, essencialmente, pedido para a reconsideração da determinação de emenda sob a alegação de que “o grande volume de processos sob responsabilidade deste Juízo possa ter ocasionado distração acerca de todas as minúcias dos títulos extrajudiciais ora em execução e de todos os documentos que foram juntados ao feito”. Não apenas o conteúdo e a finalidade do ato processual praticado pela apelante, mas também o título dado à sua manifestação (“pedido de reconsideração”), afastam a natureza de peça endereçada a emendar a petição inicial, ato processual para o qual foi intimada.
5. Descumprida a ordem de emenda à inicial, aplica-se a regra do parágrafo único art. 321 do CPC, segundo o qual “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Assim, mostra-se escorreita a sentença recorrida que, diante da não apresentação de emenda à inicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução sem resolução de mérito, na forma do art. 924, I, do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.